Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711468-08.2024.8.07.0001 DESPACHO Ausente comprovante de recolhimento do preparo do recurso adesivo (id 66723272), à autora para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Após, conclusos. Brasília/DF, 18/03/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator